Tribunal: TJDFT
Processo: 0722393-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, INTIME-SE: - A apelante/ré MARINERS ADM &amp; CORRETORA DE SEGUROS LTDA, para que, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, CPC), junte aos autos cópia de seus documentos constitutivos (contrato social), de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação processual (ID 17271671); - O apelado/autor HÉLIO DIFF - INSTITUTO DE BELEZA LTDA – EPP, para que, sob pena de desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2°, II, CPC), regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração válida, tendo em vista que a procuração de ID 17271602 foi subscrita por pessoa que não possui poderes para representar a sociedade, conforme dispõe a cláusula sétima do contrato social de ID 17271601. Prazo comum de 5 (cinco) dias úteis. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora